Tribunal: TJDFT
Processo: 0702432-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0702432-47.2021.8.07.0000 AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB AGRAVANTE: E. A. DIAS FRIENDS DOG - ME, RODRIGO DE ARAUJO DIAS, JOAO PAULO DE SOUZA NUGOLI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por E. A. DIAS FRIENDS DOG ME, RODRIGO DE ARAÚJO DIAS e JOÃO PAULO DE SOUZA NUGOLI contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos dos embargos à execução opostos pelos ora recorrentes em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA SICOOB (processo n. 0712677-51.2020.8.07.0001), que indeferiu a gratuidade de justiça. Em suma, os agravantes afirmam que não reúnem condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo das próprias subsistências, pois estão inseridos em atividade de quiosque de sanduíches que estaria inativo, enfatizando o contexto da pandemia da COVID-19, desde março de 2020, ao passo que o fato de estarem representados por advogado particular deu-se apenas em razão de parentesco por afinidade com um dos recorrentes. Assim, pugnam pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. De início, defiro a gratuidade de justiça aos agravantes para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo de recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que, eventualmente, revogar o benefício (art. 101, §1o, CPC). No mais, não vislumbro, nesse juízo de cognição sumária, os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar, apesar da presunção de veracidade que goza a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC). É que o caso exige análise mais aprofundada das razões recursais para apurar-se a alegada hipossuficiência, sobretudo no que se refere à pessoa jurídica que integra a relação processual, que também é recorrente, de modo que se recomenda aguardar-se o julgamento do mérito do recurso, após a sua regular tramitação, com a manifestação da parte adversa. Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se ao juízo de origem, requisitando as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para oferecer resposta. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator